Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007122-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO EDME CESAR VALE - CPF: 024.445.734-47 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA

– DIREITO DO RECEBIMENTO – PREVISÃO NO ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras e demais verbas trabalhistas pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisco
César Edmar Vale
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento aos pedidos formulados, estes que visavam o recebimento de adicional de horas extras trabalhadas, como também o pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, domingos e pontos facultativos e seus respectivos reflexos nas demais verbas de natureza trabalhista.

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 3447066, fl.18)

O apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa ao fundamento que houve o julgamento antecipado da lide, o que impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para o correto deslinde do imbróglio.

Sustenta que é Agente de Tributos do Estado, integrante do grupo TAF, e que, embora sua carga horária, por lei, seja de 40 (quarenta) horas semanais, a corresponder a 120 (cento e vinte) mensais, cumpre a jornada de 240 (duzentos e quarenta) horas (Id. 3446955, fls.03 e 04).

Em face das 120 (cento e vinte) horas a mais trabalhadas, então, pugna pelo recebimento do adicional, já que o recebimento é previsto na legislação pátria, por meio dos artigos 7o, XVI, da Constituição Federal, e 82, III, da Lei Estadual no 4/90 (Id. 3446955, fl.04).

Afiança que do que assevera o “
enunciado número 146 do Tribunal Superior do Trabalho
(...)
o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro
” (Id. 3447074, fl.21).

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular (Id. 3447074, fl.22).

Instado a se manifestar, o recorrido apresenta contrarrazões no Id. 3447077, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, emite seu parecer no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial (Id. 3823419, fl.02)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020